Tribunal: TJSP
Processo: 1020929-27.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
*APELAÇÃO CIVL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – Serviços de Telefonia – Sentença de parcial procedência – Insurgência – Pretensão de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e indenização por danos morais e materiais em dobro nos termos do artigo 42 do CDC - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos

Ementa:
*APELAÇÃO CIVL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – Serviços de Telefonia – Sentença de parcial procedência – Insurgência – Pretensão de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e indenização por danos morais e materiais em dobro nos termos do artigo 42 do CDC - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos celebrados entre as prestadoras do serviço de telefonia móvel e pessoa jurídica que utiliza os serviços de telefonia para a sua atividade interna – Danos morais não configurados – Apesar da ocorrência de falha na prestação dos serviços, não restou evidenciado no caso o dever de indenizar – É fato que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, contudo, no caso em análise não comprovou a apelante as lesões a sua honra subjetiva, embora tenha comprovado a indevida cobrança, tal fato por si só não á capaz de gerar o dever de lhe indenizar moralmente – Restituição em dobro do valor indevidamente cobrado – Possibilidade – Ré que tinha plena ciência da indevida cobrança, em vista das inúmeras reclamações extrajudiciais realizadas pela autora e, ainda assim, perpetuou a conduta reprovável – Sentença reformada - Sucumbência recíproca - Apelo parcialmente provido.*